Tribunal: TJPA
Processo: 0814935-79.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4272 - Trancamento
Data de julgamento: 2023-07-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0814935-79.2022.8.14.0000

PACIENTE: JOAO ANDRE BABINSKI MALINSKI

AUTORIDADE COATORA: VARA UNICA DE MONTE ALEGRE

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS PARA TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL Nº 0814935-79.2022.8.14.0000

IMPETRANTE: RICARDO HENRIQUE QUEIROZ DE OLIVEIRA.

PACIENTE: JOÃO ANDRÉ BABINSKI MALINSKI.

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE MONTE ALEGRE.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME.

RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES.

EMENTA
:

HABEAS CORPUS
PARA TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. CRIME PREVISTO NO ARTIGO 69-A, DA LEI Nº 9.605/1998.
IMPROCEDÊNCIA.
O TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL NÃO PROSPERA, POIS SOMENTE É POSSÍVEL, EM SEDE DE
HABEAS CORPUS
, QUANDO COMPROVADAS, DE PLANO, OU SEJA, SEM A NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA, A ATIPICIDADE DA CONDUTA, A PRESENÇA DE CAUSA DE EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE, A AUSÊNCIA DE INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA OU DE PROVA DE MATERIALIDADE, HIPÓTESES NÃO EVIDENCIADAS NO CASO EM EXAME. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA
. DECISÃO UNÂNIME.

1. Arguição de constrangimento ilegal, posto que o paciente está sendo acusado de elaborar informações falsas no SISFLORA/SEMAS/PA - Sistema de Comercialização e Transporte de Produtos Florestais, ao remeter créditos indevidos de madeira em tora. Relata ainda que, não houve participação do coacto, já que não contribuiu para a conduta delitiva, nem por ação, tampouco por omissão, pois o mesmo atuava apenas como dirigente na forma de representante processual, da Empresa SEMASA - INDÚSTRIA COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE MADEIRAS LTDA, e que compulsando os arquivos, apresentados a fim de evidenciar a autoria do crime, não se percebe indícios mínimos que fazem
jus
ao prosseguimento denunciável. Entretanto, não se conjectura, qualquer causa ensejadora da atipicidade da conduta ou de exclusão da punibilidade, restou comprovado, a alegação de inexistência de indícios de autoria e prova de materialidade delitiva capazes de ensejar o trancamento da ação penal;

2. A pretensão de trancamento da ação penal não prospera, vez que somente é possível, em sede de
Habeas Corpus
, quando comprovadas, de plano, ou seja, sem a necessidade de dilação probatória, a atipicidade da conduta, a presença de causa de extinção de punibilidade, a ausência de indícios mínimos de autoria ou de prova de materialidade, hipóteses não evidenciadas no presente caso em exame;

3. É sabido que a via constitucional do
Habeas Corpus
, marcada por seu rito célere e cognição sumária, é medida excepcional no que diz respeito ao trancamento de ações penais, só podendo tal procedimento ser adotado, quando, for identificada de forma inequívoca no conjunto dos autos a ausência de provas de autoria e materialidade do delito, ser atípica a conduta perpetrada pelo acusado ou até mesmo em alguns casos a ocorrência de extinção da punibilidade;

4. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e denegar a Ordem, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém. (PA), 06 de julho de 2023.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
para Trancamento de Ação Penal, impetrado pelo advogado Ricardo Henrique Queiroz de Oliveira, em favor do paciente JOÃO ANDRADE BABINSKI MALINSKI, acusado pela prática do crime previsto no artigo 69-A, da Lei nº 9.605/1998
(Elaborar ou apresentar, no licenciamento, concessão florestal ou qualquer outro procedimento administrativo, estudo, laudo ou relatório ambiental total ou parcialmente falso ou enganoso, inclusive por omissão)
, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Monte Alegre, nos autos da Ação Penal nº 0800408-60.2021.8.14.0032.

O impetrante aduz que, o coacto sofre constrangimento ilegal, uma vez que está sendo acusado de elaborar informações falsas no SISFLORA/SEMAS/PA - Sistema de Comercialização e Transporte de Produtos Florestais, ao remeter créditos indevidos de madeira em tora. Relata ainda que, não houve participação do paciente, já que não contribuiu para a conduta delitiva, nem por ação, tampouco por omissão, posto que atuava apenas como dirigente na forma de representante processual, da Empresa SEMASA - INDÚSTRIA COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE MADEIRAS LTDA, e que compulsando os arquivos, apresentados a fim de evidenciar a autoria do crime, não se percebe indícios mínimos que fazem
jus
ao prosseguimento denunciável.

Por isso, pediu a concessão da liminar para determinar o trancamento da ação penal do Processo nº 0800408-60.2021.8.14.0032.

As informações foram prestadas e anexadas ao
writ
(Doc. Id. nº 11573398 - páginas 1 a 3), o Ministério Público opinou pelo não conhecimento do
writ
, devido à impossibilidade de revolvimento de matéria fático-probatória na via estreita do
Habeas Corpus
. No entanto, caso seja conhecido, quanto ao mérito, manifesta-se pela denegação da Ordem, ante a inexistência do constrangimento ilegal aduzido nos autos (Doc. Id. nº 11575222 - páginas 1 a 7).

É o relatório.

VOTO

Consta dos autos que, o Ministério Público Federal / Procuradoria da República no Município de Santarém encaminhou a promotoria a NF 1.23.002.000121/2018-19, a qual foi recebida por este órgão ministerial em 28/02/2019, noticiando a possível prática de crime ambiental por parte da Empresa SEMASA - INDÚSTRIA COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE MADEIRA e seu dirigente JOÃO ANDRE BABINSKI MALINSKI.

Segundo o Auto de Infração nº 9110489, os denunciados elaboraram informações falsas no SISFLORA/SEMAS/PA - Sistema de Comercialização e Transporte de Produtos Florestais ao remeter créditos indevidos de madeira em tora, conforme auditoria em sistema oficial de controle de produtos e subprodutos florestais (processo nº 02018.002672-2015-81).

A partir da análise das movimentações da empresa no SISFLORA/PA ficou evidenciado o envolvimento direto e ativo da empresa com o esquema de fraude contra o sistema na condição de empresa de atividade de serraria.

Em todas as exposições de motivos, procedimento em anexo, é confirmada a ligação direta da empresa na fraude interposta tanto no que se refere a entrada e saída da madeira, quanto a desvinculação do produto/subproduto florestal, “esquentando” produto/subproduto oriundos de áreas de extração florestal não autorizadas e de desmatamentos também não autorizados.

Foi lavrada a notificação para a comprovação da entrada e saída de fato (Vinculação de crédito + produto ou subproduto florestal), porém não foi apresentado qualquer documentado de despacho da capitania dos portos, contrariando a legislação em vigor, a referida legislação é a NORMAM08/DPC da Diretoria de Portos e Costas da Marinha do Brasil, destacamos que a referida atende as regulamentações do artigo 70 e § 1º, da Lei de Crimes Ambientais, pois a CAPITANIA faz parte do SISNAMA.

Ressalta-se que no âmbito da Promotoria de Justiça da Comarca de Monte Alegre, a empresa foi notificada a apresentar defesa (Notificação nº 045/2019), mas quedou-se inerte.

QUANTO AO TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL

O impetrante alega ausência de provas suficientes da materialidade e autoria delitiva imputada ao coacto, não havendo, justa causa para a ação penal, requerendo o trancamento da ação penal.

Todavia, analisando os autos, percebe-se que não há qualquer causa ensejadora da atipicidade da conduta ou de exclusão da punibilidade, nem restou ficou comprovado, a arguição de inexistência de indícios de autoria e prova de materialidade delitiva capazes de ensejar o referido trancamento da ação penal.

Consta na denúncia que, o coacto foi o responsável pela prática de crime ambiental por parte da Empresa SEMASA - Indústria Comércio e Exportação de Madeira, na qualidade de dirigente da mencionada empresa, assim como fazer parte do auto nº 9110489, os denunciados elaboraram informações falsas no SISFLORA/SEMAS/PA - Sistema de Comercialização e Transporte de Produtos Florestais, ao remeter créditos indevidos de madeira em tora, conforme auditoria em sistema oficial de controle de produtos e subprodutos florestais.

No que concerne ao pretendido trancamento da ação penal, insta consignar que constitui medida excepcional, somente cabível, em sede de
Habeas Corpus
, quando comprovadas de plano, ou seja, sem a necessidade de dilação probatória, a atipicidade da conduta, a presença de causa de extinção de punibilidade, a ausência de indícios mínimos de autoria ou de prova de materialidade, hipóteses não evidenciadas no caso em exame.

É cediço que o exame aprofundado de provas é inadmissível na via estreita do
writ
, uma vez que seu manejo pressupõe constrangimento ilegal flagrante a ponto de ser demonstrado de plano.

Dessa forma, da análise dos documentos acostados, constata-se que há substrato suficiente para o desenvolvimento regular da ação penal diante da presença dos indícios mínimos necessários.

Assim sendo, diante da existência de indícios suficientes de autoria capazes de justificar a
persecutio criminis
, não há que se falar em trancamento da ação penal como requer a defesa.

É sabido que a via constitucional do
Habeas Corpus
, marcada por seu rito célere e cognição sumária, sendo, portanto, medida excepcional no que diz respeito ao trancamento de ações penais, além do que, tal procedimento só pode ser adotado através da via estreita do
writ
quando, por exemplo, for constatado de forma inequívoca a ausência de provas de autoria e materialidade do delito, ser atípica a conduta perpetrada pelo acusado ou até mesmo em alguns casos a extinção da punibilidade da paciente, o que, não é o caso dos autos.

Desta forma, é descabível aceitar a alegação do impetrante que trata especificamente de constrangimento ilegal porque não houve participação do paciente, ora denunciado, já que não contribuiu para a conduta delitiva, nem por ação, tampouco por omissão, posto que atuava apenas como dirigente na forma de representante processual, e que compulsando os arquivos, apresentados a fim de evidenciar a autoria do crime, não se percebe indícios mínimos que fazem jus ao prosseguimento denunciável.

Assim a autoridade inquinada coatora prestou informações:

[...]O Ministério Público do Estado do Pará ofereceu denúncia nos autos do processo 0800408-60.2021.8.14.0032 – ID 25182169 (06/04/21) em desfavor de SEMASA Indústria Comércio e Exportação de Madeiras e JOÃO ANDRE BABINSKI MALINSKI pelos fatos abaixo transcritos narrados na denúncia, senão vejamos:

Tratam os autos de constatação de crime ambiental praticado por SEMASA Indústria Comércio e Exportação de Madeiras e JOÃO ANDRE BABINSKI MALINSKI.

O Ministério Público Federal, Procuradoria da República no Município de Santarém encaminhou a esta promotoria a NF 1.23.002.000121/2018-19, a qual foi recebida por este órgão ministerial em 28/02/2019 noticiando a possível prática de crime ambiental por parte da Empresa SEMASA indústria Comércio e Exportação de Madeira e seu dirigente JOÃO ANDRE BABINSKI MALINSKI.

Segundo o Auto de Infração nº 9110489, os denunciados elaboraram informações falsas no SISFLORA/SEMAS/PA ao remeter créditos indevidos de madeira em tora, conforme auditoria em sistema oficial de controle de produtos e subprodutos florestais (processo nº 02018.002672-2015-81).

A partir da análise das movimentações da empresa no SISFLORA/PA ficou evidenciado o envolvimento direto e ativo da empresa com o esquema de fraude contra o sistema na condição de empresa de atividade de serraria.

Em todas as exposições de motivos, procedimento em anexo, é confirmada a ligação direta da empresa na fraude interposta tanto no que se refere a entrada e saída da madeira, quanto a desvinculação do produto/subproduto florestal, “esquentando” produto/subproduto oriundos de áreas de extração florestal não autorizadas e de desmatamentos também não autorizados.

Foi lavrada a notificação para a comprovação da entrada e saída de fato (Vinculação de crédito + produto ou subproduto florestal), porém não foi apresentado qualquer documentado de despacho da capitania dos portos, contrariando a legislação em vigor, a referida legislação é a NORMAM08/DPC da Diretoria de Portos e Costas da Marinha do Brasil, destacamos que a referida atende as regulamentações do Art. 70 e § 1º, da Lei de Crimes Ambientais, pois a CAPITANIA faz parte do SISNAMA. Ressalta-se que no âmbito desta promotoria de justiça, a empresa foi notificada a apresentar defesa (Notificação nº 045/2019 em anexo), mas quedou-se inerte.

A notícia de fato SIMP n° 000212-157/2021 – ID 251883907.

A denúncia foi recebida em 14/05/2021 – ID 26781550.

O denunciado não havia sido localizado até a presente data para ser citado conforme se verifica do inteiro teor da certidão ID 56984137.[...]

Portanto, não há que se falar em existência de flagrante ilegalidade capaz de trancar a ação penal.

Ante o exposto, comprovado o acervo probatório real e satisfatório para comprovar mínimos indícios de autoria e prova de materialidade delitiva, não há o que se falar em trancamento da ação penal por ausência de justa causa, conheço o presente
Habeas Corpus
e denego a Ordem, tudo nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém. (PA), 06 de julho de 2023.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 06/07/2023